Tribunal: TJDFT
Processo: 0741778-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO DA ACUSAÇÃO. ARBITRAMENTO DEVIDO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de injúria qualificada.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
3. Para que haja condenação do réu ao pagamento de valor reparatório mínimo por dano moral, de natureza in re ipsa, é preciso que haja pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, devendo ser ponderadas a gravidade do crime ou contravenção, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes.
4. Negou-se provimento ao recurso.